Tribunal: TJSP
Processo: 2029584-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029584-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALLAN
FELIPE FERREIRA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CRIMINAL -
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a impetração. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029584-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Habeas Corpus no 2029584-83.2020.8.26.0000
São Paulo
Impetrante: Érica Leoni Ebeling
Paciente: Allan Felipe Ferreira da Silva
41.743
1. A Defensora Pública Érica
Leoni Ebeling impetra habeas corpus alegando
sua submissão a constrangimento ilegal por
ato do Juiz de Direito da 14a Vara Criminal do
Foro Central da Comarca da Capital, em razão
da ocorrência de excesso de prazo para
expedição de sua guia de recolhimento, após a
sentença condenatória exarada pela autoridade coatora. Aduzindo ofensa ao
princípio da duração razoável do processo e
ao prazo previsto na Resolução no 113 do
CNJ, pleiteia o relaxamento da custódia (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029584-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
01/05). A inicial da impetração veio instruída
com os documentos de fls. 06/22.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 24.
Juntou-se aos autos ofício com as informações
remetidas pela autoridade judiciária apontada como coatora (fls. 25).
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls.
30/33, opinando pela prejudicialidade do objeto da impetração diante
da devida expedição da guia de recolhimento do paciente, com
consequente denegação da ordem.
2. Segundo as informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora (fls. 32/33), já houve expedição da
guia de recolhimento do paciente em 26 de fevereiro de 2020.
Resta
prejudicado,
portanto,
o
objeto
da
impetração, sendo superado eventual excesso de prazo pela devida
expedição da guia de recolhimento referida.
Em face dessa informação, o habeas corpus está
prejudicado. Ante o exposto, julgam prejudicada a impetração.
Márcio Bartoli
Relator sorteado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029584-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4